Tribunal: TJSP
Processo: 0035207-02.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de jurisdição. ação penal para apuração de crime de lesão corporal contra autoridade e resistência. instrução presidida pelo juiz suscitante. aplicação do princípio da identidade física do juiz, que o vincula ao julgamento do feito. a expedição de carta precatória para oitiva de uma das rés e uma das vítimas não desvincula o magistrado. inteligência do art. 399, § 2o, do cpp.

Ementa:
conflito negativo de jurisdição. ação penal para apuração de crime de lesão corporal contra autoridade e resistência. instrução presidida pelo juiz suscitante. aplicação do princípio da identidade física do juiz, que o vincula ao julgamento do feito. a expedição de carta precatória para oitiva de uma das rés e uma das vítimas não desvincula o magistrado. inteligência do art. 399, § 2o, do cpp. competência do juiz da vara criminal de pindamonhangaba.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0035207-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO AUXILIAR DA 2a VARA JUDICIAL DE TREMEMBÉ, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2a VARA JUDICIAL DE TREMEMBÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo de
jurisdição para declarar a competência do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de
Pindamonhangaba, para processar e julgar a ação penal. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente), CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035207-02.2019.8.26.0000 -Voto no 74397
2
Conf. de Jurisd. 0035207-02.2019.8.26.0000 Tremembé VOTO 74397
Suscte: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Pindamonhangaba
Susctdo: MM. Juiz de Direito Substituto em exercício na 2a Vara Judicial de Tremembé
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL PARA
APURAÇÃO
DE
CRIME
DE
LESÃO
CORPORAL
CONTRA
AUTORIDADE E RESISTÊNCIA. INSTRUÇÃO PRESIDIDA PELO
JUIZ
SUSCITANTE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
IDENTIDADE
FÍSICA
DO
JUIZ,
QUE
O
VINCULA
AO
JULGAMENTO
DO
FEITO.
A
EXPEDIÇÃO
DE
CARTA
PRECATÓRIA PARA OITIVA DE UMA DAS RÉS E UMA DAS
VÍTIMAS NÃO DESVINCULA O MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 399, § 2o, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA
VARA CRIMINAL DE PINDAMONHANGABA.
Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Pindamonhangaba, Dr.
Alexandre Levy Perrucci, em face do MM. Juiz de Direito Substituto,
Dr. Luiz Fellippe de Souza Marino, nos autos da ação penal no
0000847-50.2017.8.26.0634, para apuração dos delitos dos arts. 129 e
329 do Código Penal, cometidos, em tese, por Bruna Fernanda dos
Santos e Apoliana Pereira.
Argumenta o suscitante que é titular da Vara Criminal
de Pindamonhangaba e que foi designado para auxiliar a Comarca de
Tremembé, oportunidade em que presidiu audiência de instrução e
julgamento no processo. Sustenta, porém, que colheu apenas parte da
prova, pois ainda faltavam a oitiva de uma vítima por carta precatória
e o interrogatório de uma acusada. Alega que foi o suscitado quem
determinou a produção de outras provas e declarou encerrada a
instrução processual.
Processado o presente conflito de jurisdição, foi
designado o Juiz suscitante para apreciar as medidas urgentes.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pela
competência do Juiz suscitado.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de jurisdição,
pois ambos os Juízes recusaram sua competência, nos termos do art.
114, inciso I, do Código de Processo Penal.
Assiste razão ao Juiz suscitado.
Com efeito, o suscitante presidiu audiência de
instrução, realizada em 20/11/18, na qual foram colhidos os
depoimentos das vítimas Cristina Duarte dos Santos e Simone Sampaio
Vieira da Silva e das testemunhas de acusação Naiara Roberta Burque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035207-02.2019.8.26.0000 -Voto no 74397
3
e Amanda Rodrigues Ferreira. Foi também homologada a desistência
da oitiva das demais testemunhas (fls. 524/529). Por sua vez, a vítima
Renata de Oliveira Coelho foi ouvida em 23/11/18, e a ré Apoliana
Pereira foi interrogada em 22/03/19, ambas por atos deprecados (fls.
589 e 602 dos autos de origem).
Portanto, o suscitado não participou da colheita de
nenhuma prova oral. Apenas declarou a revelia da corré Bruna
Fernanda dos Santos e o encerramento da instrução do feito (fl. 638).
Desse modo, é o Juiz suscitante quem está vinculado
ao processo por ter conhecido de perto a prova oral, tendo melhores
condições de proferir sentença no caso, consoante o princípio da
identidade física do juiz, previsto art. 399, § 2o, do Código de
Processo Penal.
E essa vinculação do juiz ao julgamento da causa não
cessa se outras partes ou testemunhas forem ouvidas por carta
precatória.
Nesse
sentido,
confira-se
decisão
desta
Câmara
Especial: “Conflito de Jurisdição artigo 121, § 2o, I e IV, c.c. artigo
20, § 3o, ambos do Código Penal - magistrado que realizou audiência
de instrução com oitiva de testemunha e de dois réus - princípio da
identidade física do juiz que o vincula ao julgamento do processo -
carta precatória expedida posteriormente que não provoca a
desvinculação do magistrado inteligência do artigo 399, § 2o, do
Código de Processo Penal
precedentes - conflito procedente -
competência do Juízo suscitado.” (CJ n° 0051159-26.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Ademir Benedito, j. 27/03/2017).
Por fim, a ausência de reprodução do art. 132 do
Código de Processo Civil de 1973 no novo Código em nada afeta a
vigência do princípio da identidade física do juiz no processo penal.
Aquele artigo trazia hipóteses de exceção à vinculação, e sua mera
revogação não é suficiente para afastar a vigência do art. 399, § 2o, do
Código de Processo Penal.
Pelo exposto, conheço do conflito negativo de
jurisdição para declarar a competência do MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal de Pindamonhangaba, Dr. Alexandre Levy Perrucci, ora
suscitante, para processar e julgar a ação penal.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado